Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA LIVRE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.
1. In casu, em que pese ser consumidor o autor da ação, a parte ré está estabelecida em São Paulo/SP e o autor possui endereço no Gama/DF, sendo ausente qualquer previsão de foro de eleição no contrato objeto da lide.
2. A fim de se evitar a escolha aleatória do foro, o STJ já entendeu pela possibilidade de declínio de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor. Precedentes.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.